Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CAPTURA DE TELA (PRINTS) COM MENSAGENS E ÁUDIOS ENVIADOS POR WHATSAPP. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DOLO. CAUSAR TEMOR NA VÍTIMA. CONFIGURADO.CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da prova por quebra na cadeia de custódia quando os prints de mensagens pelo aplicativo WhatsApp não foram o único meio de prova, bem como não demonstrado qualquer indício de adulteração da prova ou de alteração da ordem cronológica da conversa obtida através do aparelho celular da vítima.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborado pelas mensagens de texto e áudios enviados ao seu aplicativo WhatsApp.
4. O crime de ameaça possui natureza formal, se consumando no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa feita, bastando que tenha dolo de causar temor na vítima, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
5. Recurso conhecido e não provido.